Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-91.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703012-91.2019.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO ROCHA FARIA, ANGELA BASTOS ALVIM EMBARGADO: TERRACAP D E S P A C H O ANGELA BASTOS ALVIM, RICARDO ROCHA FARIA e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP opõem EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/19 ID 27726720. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator